Tribunal: STF
Processo: MS 37881
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se da Petição 51.710/2025, por meio da qual a agravante formula pedido de destaque com o intuito de retirar o presente feito do julgamento em ambiente virtual, que terá início em 2.5.2025 (eDOC 112, ID 260cb4dd), para que o caso seja transferido para apreciação do Plenário Presencial.



    Alega, para tanto, a existência de “inúmeros incidentes processuais” para serem apreciados pelos Ministros do Colegiado. Sustenta, ainda, que “a interpretação do sistema normativo incidente sobre o cargo em comissão ocupado pela requerente - em que se veicula a vigência do § 3º do art. 2º da Lei nº 7.588, de 1987 - afeta os ocupantes de funções comissionadas derivadas daquele cargo, o que torna o objeto do processo relevante tanto para os servidores admitidos no mesmo concurso público da requerente quanto para os outros aprovados no mesmo certame e em concursos posteriores”.



    Decido.



    Registre-se que o inciso II do artigo 4º da Resolução STF 642/2019, com redação alterada pela Resolução 669/2020, embora preveja a possibilidade de pedido de destaque por qualquer das partes, não o torna, porém, de atendimento necessário. Confira-se:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: 



    (...)



    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



     



    Ademais, cumpre registrar que o julgamento em ambiente virtual proporciona amplo conhecimento das peças processuais pelos Ministros e admite a sustentação oral dos advogados, conforme disposto no art. 5°-A da Resolução 642, de 14 de junho de 2019, com as alterações da Resolução 669, de 19 de março de 2020, confira-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído, com seus parágrafos, pela Resolução nº 669, de 19 de março de 2020, publicada no DJe nº 67, Edição Extra, em 20 de março de 2020) 



    § 1º O advogado e o procurador que desejarem realizar sustentação oral em processos submetidos a julgamento em ambiente eletrônico deverão enviar formulário preenchido e assinado digitalmente, juntamente com o respectivo arquivo de sustentação oral. 



    § 2º O link para preenchimento do formulário e envio do arquivo eletrônico estará disponível na página principal do site do STF. 



    § 3º O arquivo eletrônico de sustentação oral poderá ser áudio ou vídeo, devendo observar o tempo regimental de sustentação e as especificações técnicas de formato, resolução e tamanho, definidos em ato da Secretaria Geral da Presidência, sob pena de ser desconsiderado. 



    § 4º O advogado e o procurador firmarão termo de declaração de que se encontram devidamente habilitados nos autos e de responsabilidade pelo conteúdo do arquivo enviado.



    Assim, o requerente não demonstrou prejuízo da manutenção do julgamento em Plenário virtual, nem mesmo maior eficiência pela eventual retirada deste recurso para julgamento na pauta presencial.



    Ademais, não se sustenta a alegação de que estariam submetidos ao colegiado três recursos internos. O que se submete à apreciação do Plenário é o Agravo Regimental interposto pela impetrante, no qual esta apenas se insurge quanto ao indeferimento de seu pedido de enquadramento no cargo efetivo de Analista Legislativo, atribuição consultoria.



    Também não prospera a alegação de que eventual interpretação conferida ao § 3º do art. 2º da Lei nº 7.588, de 1987 afetaria os servidores ocupantes de funções comissionadas derivadas daquele cargo e que foram aprovados no mesmo concurso da impetrante ou em concursos posteriores. 



    Isso porque, conforme ficou expressamente consignado na decisão agravada, trata-se de situação sui generis, tendo em vista a inexistência de outros servidores na mesma condição da impetrante, motivo pelo qual a solução conferida a estes autos aplica-se apenas e tão somente ao caso concreto.



    Feitas essas considerações e levando em conta que o pedido de destaque se configura como medida excepcional, não verifico, no caso dos autos, qualquer especificidade a justificar o julgamento presencial.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente